Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. ÊXITO NA BUSCA ANTERIOR. TITULARIDADE DE MAIS DE UMA DEZENA DE CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO ON-LINE. INCONVENIÊNCIA. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELO SISTEMA SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada “teimosinha”, à época não disponível, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio, principalmente quando se considera o razoável sucesso anterior e a titularidade de mais de uma dezena de contas bancárias.
2. É contraproducente o pedido de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento on-line para obtenção de eventuais créditos que o devedor venha a receber em vendas realizadas mediante cartão, porquanto ditas informações podem ser localizadas por meio da pesquisa reiterada – “teimosinha” – permitindo, consequentemente, a constrição a fim de satisfazer a obrigação exequenda.
3. Recurso conhecido e provido em parte.